Tribunal: TJBA
Processo: 8041894-62.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8041894-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA CAFEZEIRO MOTTA, LUCAS BRIZACK FILARDI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PÚBLICOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO. EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCEITO RESTRITIVO DE "AÇÕES SOCIAIS". PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
ç
ão ordinária proposta pelo Município de Santa Bárbara contra a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e o Estado da Bahia, com o objetivo de afastar a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos estaduais e federais (FGTS, INSS e Receita Federal) e a comprovação de regularidade junto ao CAUC, SIAFI e SICON como condição para a implementação e pagamento dos valores pactuados nos Convênios nº 015/2024 e nº 257/2024.

2.
O Convênio nº 015/2024, celebrado com a CONDER, tem por objeto a pavimentação de ruas do povoado de Pedra de Fogo, enquanto o Convênio nº 257/2024, firmado com a CAR, visa à reforma e ampliação do centro de abastecimento de Santa Bárbara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as exigências de regularidade fiscal impostas ao Município para a liberação dos recursos pactuados são dispensáveis; e (ii) estabelecer se as obras de pavimentação e reforma do centro de abastecimento podem ser enquadradas como "ações sociais" para fins de afastamento das restrições legais previstas no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 26, da Lei nº 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A exigência de certidões negativas de débito para a celebração de convênios e transferência de verbas públicas visa resguardar o erário contra inadimplências e preservar o patrimônio público, sendo condição imposta
pela
Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.
O §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece exceção à exigência de regularidade fiscal apenas para ações nas áreas de educação, saúde e assistência social, devendo sua interpretação ser restritiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.
O conceito de "ações sociais", para os fins do art. 26 da Lei nº 10.522/2002, refere-se exclusivamente às atividades que visam à efetivação de direitos sociais previstos na Constituição Federal, como saúde, educação, assistência social, cultura e desporto, não abrangendo obras de pavimentação ou reforma de centros de abastecimento.

7.
O STJ e o Tribunal de Justiça da Bahia já decidiram que obras públicas de infraestrutura, ainda que tragam benefícios sociais, não se enquadram na exceção prevista no art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco no conceito de "ações sociais" da Lei nº 10.522/2002.

8.
Diante da inaplicabilidade das exceções legais ao caso concreto, a exigência de regularidade fiscal do Município de Santa Bárbara deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção prevista no §3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser interpretada restritivamente, aplicando-se apenas a ações de educação, saúde e assistência social.

2.
Obras públicas de infraestrutura, ainda que tragam benefícios à população, não se enquadram no conceito de "ações sociais" para fins de afastamento das exigências de regularidade fiscal previstas no art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

Dis
positivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, §3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.713.127/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/02/2021; STJ, REsp nº 1.905.468/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 07/04/2021; TJBA, Procedimento Ordinário nº 8024810-19.2022.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJE 02/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária nº.
8041894-62.2024.8.05.0000
, em que figura como autor o
MUNICÍPIO
DE SANTA BÁRBARA
e, como réus,
a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER),
a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL (CAR)
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA